Tribunal: STF
Processo: ARE 1400889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃOCRIMINAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. ART. 217-A, C/CART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CPB. RECURSODEFENSIVO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NASTESES DE INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO ECONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTECOMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTEÀ CONDENAÇÃO. PALAVRAS DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESCLARECIDAS. PROVAEM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DECONVICÇÃO. PRECEDENTES. VERSÃO DO ACUSADODESTITUÍDA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA DOCONSENTIMENTO DA OFENDIDA. VIOLÊNCIAPRESUMIDA. PRECEDENTES, INCLUSIVE À ÉPOCA. 2. DOSIMETRIA. 2.1. CONDUTA PRATICADA ANTES DAVIGÊNCIA DA LEI N.º 12.015/2009. SUBSUNÇÃO DACONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA AO ART. 213, C/CART. 224, 'A', AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃOANTERIOR À MODIFICAÇÃO, POR SER MAIS BENÉFICOAO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTEPARA O QUANTUM DE SEIS ANOS DE RECLUSÃO. 2.2. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE À MAJORANTE DOART. 226, II, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR Á LEI Nº 11.106/05. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE QUANDO CESSADO OFATO. SÚMULA N.º 711, DO STF. MANUTENÇÃO DOREGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por outro lado, em relação à fração da majorante insculpida noartigo 226, II, do Código Penal, entendo que irretocável o decisum ora atacado,quando passou a fixá-la em 1/2 (metade). Explico:



    Como muito bem asseverou o ilustre Procurador de Justiça, em seuparecer de fls. 236, não há dúvidas de que, tratando-se de crime continuado,consoante reconhecido pelo magistrado primevo (lembre-se que os atos persistiramde 2002 à janeiro de 2009, consoante minuciosamente narrado pela vítima), deveser observado o enunciado sumular n.º 711, do STF, o qual dispõe que "a lei penalmais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a suavigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência."



    Considerando, nesse ínterim, que a Lei n.º 11.106 entrou em vigorem 28 de março de 2005, e os atos cessaram tão somente no início do ano de2009, obviamente aplicável ao presente caso o artigo 226, II, do Código Penal, coma nova redação conferida pela precitada lei, conforme o fez o Nobre Juiz de piso, na fração de 1/2 (metade)."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente